Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-78.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-78.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABIGAIL RIBEIRO DA SILVA GODOY - CPF: 891.007.431-00 (EMBARGADO), CLAUDNEI DE JESUS ROCHA - CPF: 029.971.041-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WELLITON BERNARDO DE GODOY registrado(a) civilmente como WELLITON BERNARDO DE GODOY - CPF: 566.085.001-49 (EMBARGANTE), ELTON JHON LUZ SILVA (EMBARGADO), ELTON JHON DA SILVA LUZ - CPF: 061.953.252-10 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WELLITON BERNARDO DE GODOY registrado(a) civilmente como WELLITON BERNARDO DE GODOY - CPF: 566.085.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE BERNARDO FILHO registrado(a) civilmente como JOSE BERNARDO FILHO - CPF: 021.115.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLEI DE JESUS ROCHA - CPF: 732.750.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento à apelação cível para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com base no princípio da saisine (CC, art. 1.784) e no art. 76 do CPC, que garante oportunidade de regularização da representação processual.

Fato relevante.
O embargante alegou omissão quanto a argumentos apresentados nas contrarrazões e erro de premissa fática quanto à legitimidade e ao contexto considerado no acórdão anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro de fato no acórdão embargado que justifique a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Não foi verificada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

A intenção do embargante é rediscutir o mérito do acórdão, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

Todas as teses foram devidamente analisadas no julgamento da apelação, inclusive quanto à legitimidade e à aplicação dos princípios da saisine e da regularização da representação processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta os requisitos do art. 1.022 do CPC para sua admissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.784; CPC, arts. 76, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
não consta.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu
provimento à Apelação Cível
para cassar
a sentença
e
determin
ar
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, à luz do princípio da saisine (CC, art. 1.784) e do art. 76 do CPC (oportunidade para regularização da representação).

O embargante
alega que
o aresto é omisso em relação aos seus argumentos
das contrarrazões
, além de
erro de premissa fática no tocante à legitimidade e à moldura fática considerada no acórdão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante
alega que o aresto é omisso em relação aos seus argumentos
das contrarrazões
, além de
erro de premissa fática no tocante à legitimidade e à moldura fática considerada no acórdão.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando presente ao menos uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

Todas as questões suscitadas e os documentos foram apreciados na medida necessária
à resolução
da controvérsia, tendo sido expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento do embargante.

Consignou-se o seguinte no
decisum
:

Saisine e legitimidade ativa do herdeiro:
aberta a sucessão, a herança transmite-se aos herdeiros (CC, art. 1.784), admitindo-se a defesa possessória em nome próprio até a partilha.

Regularização da representação (CPC, art. 76):
verificada irregularidade, impõe-se a concessão de prazo antes da extinção, razão pela qual a sentença foi cassada para retorno à origem e regular prosseguimento.

Deliberação quanto à liminar:
análise a ser realizada pelo juízo de origem no curso do feito.

A ausência de vícios processuais impede o conhecimento dos embargos, que não podem ser utilizados para reabrir discussão de mérito.

O p
requestionamento por via de declaratórios não dispensa a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022), o que não se verifica.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025